Tribunal: TJMT
Processo: 1012290-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012290-18.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rodney da Silva em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de revisão de alimentos que move em face de João Ricardo Oliveira da Silva, representado por sua genitora Josilene de Souza Oliveira, indeferiu o pedido de minoração dos alimentos fixados anteriormente em 40,2% do salário mínimo.
Em suas razões recursais, assevera que não laborou com acerto a d. magistrada, pois, diante da redução de sua capacidade financeira, suficiente a autorizar a redução da prestação alimentar anteriormente fixada. Menciona, ainda, que por não conseguir suportar o valor devido mensalmente, a cada mês que passa, o débito alimentar aumenta, fazendo com que se torne praticamente inevitável sua prisão civil, o que virá a causar danos irreparáveis ao agravante, sua atual esposa e aos seus filhos. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que o agravante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, mormente desempregado e assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Dito isso, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que o presente está enquadrado no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Diante das razões do agravante entendo que o valor fixado como alimentos provisórios, ao menos neste estágio precoce do feito se encontram em valor superior as condições financeiras do recorrente.
Logo, em face dos fatos trazidos aos autos, entendo que os alimentos provisórios devem ser minorados para o valor equivalente a 30% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, até que advenha o julgamento do recurso, após sopesar os requisitos para a decisão escorreita e justa às partes contendoras.
Outrossim, oportuno salientar que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade/possibilidade contraria o pleito do agravante.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Dessa forma, em princípio e na quadra preambular, defiro a antecipação de tutela recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista a Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator